Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-08.2021.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-08.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DE LIMA - CPF: 580.658.731-20 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), RHAY MARQUES LARA PINTO - CPF: 044.221.061-20 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RELAÇÃO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por João Pereira de Lima contra sentença que julgou improcedente ação reparatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação de compra e venda entre particulares; (ii) a caracterização do vício redibitório apto a ensejar a responsabilização do vendedor.

III. Razões de decidir

3. O CDC exige a presença de fornecedor e consumidor, sendo inaplicável a relação entre particulares sem habitualidade na comercialização de bens.

4. Alegação de vulnerabilidade subjetiva do comprador não é suficiente para modificar a natureza civil do negócio.

5. O vício redibitório exige comprovação da preexistência do defeito, ônus que incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.

6. Ausência de dano moral indenizável, pois não demonstrada lesão grave aos direitos da personalidade.

7. Pedido de indenização por danos materiais também improcedente, pois não comprovada a relação entre o conserto e um defeito oculto preexistente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A compra e venda de veículo entre particulares, sem indícios de habitualidade na comercialização, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC. O vício redibitório deve ser comprovado pelo comprador, não bastando a simples manifestação posterior do defeito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO PEREIRA DE LIMA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos n.º 1000850-08.2021.8.11.0038 - Ação Reparatória c/c Danos Morais – proposta em face de RHAY MARQUES LARA PINTO – julgou improcedente referida ação, condenou Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, à vista do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termo do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que: (i) a relação entre as partes deve ser regida pelo CDC, tendo em vista sua posição de vulnerabilidade, agravada pelo fato de ser pessoa com deficiência física e necessitar do veículo para seu tratamento; (ii) o veículo adquirido apresentou defeito grave no câmbio no dia seguinte à compra, configurando vício redibitório que não poderia ser percebido no momento da aquisição; (iii) a impossibilidade de realização de prova pericial não pode ser imputada ao apelante, que, diante da urgência, teve que consertar o veículo para garantir sua locomoção; e (iv) os danos materiais e morais decorrentes da situação estão devidamente comprovados nos autos.

O juízo a quo fundamentou a decisão recorrida no entendimento de que a relação contratual em questão é regida pelo Código Civil, não havendo relação de consumo entre as partes, motivo pelo qual afastou a incidência do CDC.

Ademais, considerou que o apelante poderia ter adotado medidas para verificar previamente o estado do veículo, afastando, assim, a alegada existência de vício redibitório.

Quanto à impossibilidade de prova pericial, o magistrado entendeu que a realização do conserto do veículo pelo apelante impossibilitou a análise técnica do defeito, inviabilizando a comprovação do vício alegado.

Requer o conhecimento e o provimento da presente apelação, para que seja reformada a sentença recorrida, registrando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente relação jurídica e a existência de cláusula redibitória no veículo adquirido pelo apelante.

Contrarrazões (id.n.º 239259200)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

JOÃO PEREIRA DE LIMA em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos n.º 1000850-08.2021.8.11.0038 - Ação Reparatória c/c Danos Morais – proposta em face de RHAY MARQUES LARA PINTO – julgou improcedente referida ação, condenou Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, à vista do disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termo do art. 98, §3º do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a relação deveria ser analisada sob a ótica consumerista, dada sua condição de vulnerabilidade, agravada pelo fato de ser pessoa com deficiência física e necessitar do veículo para seu tratamento. Argumenta que o defeito no câmbio surgiu no dia seguinte à compra, caracterizando vício oculto, e que a impossibilidade de produção de prova pericial não pode ser imputada a ele, pois precisou consertar o veículo para garantir sua locomoção.

A controvérsia posta nos autos exige a análise de duas questões principais: (i) a qualificação da relação jurídica como de consumo ou de direito civil e (ii) a configuração do vício redibitório apto a ensejar a responsabilização do vendedor.

No que concerne à primeira questão, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor requer a presença de uma relação de consumo, definida pela existência de um fornecedor e um consumidor nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. O consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, enquanto fornecedor é aquele que exerce atividade econômica habitual de fornecimento de bens ou serviços.

No caso concreto, o recorrido figura como vendedor particular de um único veículo, não havendo nos autos qualquer elemento que indique sua habitualidade na comercialização de automóveis. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, na ausência desse requisito, não há relação de consumo a justificar a incidência do CDC.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ALEGADO VÍCIO OCULTO. 1. Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do Fornecedor e do Consumidor. 2. Como é cediço, o veículo usado não possui as mesmas características de um veículo novo, justamente porque já foi utilizado por outro usuário anteriormente e sofreu os desgastes naturais do tempo. 3. O interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas necessárias ao tempo das negociações, como proceder à inspeção particular do bem, a fim de não ser surpreendido negativamente com defeitos preexistentes no veículo automotor. 4. Em se tratando de fato constitutivo, o ônus da prova é da parte autora ( CPC, art. 373, I), devendo ser rejeitada a pretensão autoral caso não comprovadas as alegações exordiais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 55477656120208090076 IPORÁ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Iporá - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ATIVIDADE COMERCIAL. DEFEITO OCULTO. VEÍCULO COM DOZE ANOS DE USO E ALTA QUILOMETRAGEM. DESGASTE NATURAL. DEVER DE DILIGÊNCIA E CAUTELA DO ADQUIRENTE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Contrato de compra e venda de veículo usado. 2 – Relação negocial efetivada entre particulares. Inaplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isso ocorre, pois, o particular que vende um carro esporadicamente não é considerado um fornecedor, como é o caso de uma loja ou concessionária, cuja atividade é a de comercializar veículos, logo não se encaixa no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.Para que haja a incidência das normas consumeristas mister a prova da condição de fornecedor, preconizada pelo art. 3º do CDC:Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 3 – Era obrigação do comprador averiguar as condições do bem que estava adquirindo, sob pena de ter que arcar com os defeitos que o veículo posteriormente venha a apresentar ou não configure vício oculto.Ademais, diante da data de fabricação do veículo, ano 2010 e 126.401 km rodados, subentende-se a necessidade de manutenção normal e necessária de veículo com certo tempo de utilização.Cediço que quem, entre particulares, compra automóvel usado, compra-o no estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe comprove o dolo, não a mera culpa, até porque eventual defeito ou desgaste do veículo terão sido a razão mesmo da venda, que a todo adquirente se impõe precaver. Daí a impertinência da invocação de vício redibitório e daí que o comprador suporta as consequências do defeito do carro adquirido. Competia ao autor avaliar as condições do veículo antes de fechar negócio. Se assim não o fez, foi negligente na aquisição. É sabido que a aquisição de automóvel usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação.CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE EM NÃO CERTIFICAR O REAL ESTADO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000889-31.2021.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 27.03.2023) 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0003290-04.2023.8.16.0064 Castro, Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 15/12/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/12/2023)

Além disso, a alegação do apelante de ser pessoa com deficiência física e vulnerável tecnicamente não encontra respaldo probatório nos autos. Ainda que assim fosse, essa condição isolada não teria o condão de transformar uma relação civil em consumerista, pois a vulnerabilidade subjetiva não altera a natureza do negócio jurídico pactuado.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência do CDC, regendo-se a relação pelo Código Civil.

Passando à análise da segunda questão, o vício redibitório está disciplinado nos arts. 441 e seguintes do Código Civil e caracteriza-se pelo defeito oculto existente no bem adquirido, que o torne impróprio ao uso ou lhe diminua o valor. Para a rescisão do contrato ou abatimento do preço, exige-se a comprovação do vício preexistente à aquisição.

No caso, o defeito no câmbio do veículo manifestou-se no dia seguinte à compra, segundo relato do apelante. No entanto, não há prova técnica nos autos que demonstre que o defeito era preexistente e não decorrente do desgaste natural do veículo, que possui mais de 19 anos de uso.

Era obrigação do comprador averiguar as condições do bem
que estava adquirindo, se assim não fez, foi negligente na aquisição.

É sabido que a aquisição de automóvel usado acarreta risco pela
possibilidade de surgimento de vício de difícil verificação.

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO
OCULTO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS.
NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE EM NÃO CERTIFICAR O REAL
ESTADO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª
Turma Recursal dos Juizados Especiais -
0000889-31.2021.8.16.0184
-
Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS
JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN
GERONASSO - J. 27.03.2023)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. DEVER DO ADQUIRENTE DE ATENTAR ÀS CONDIÇÕES DO BEM, ANTES DE ADQUIRI-LO. PROVA ACERCA DO VICIO OCULTO PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de compra e venda de veículo usado, com dez anos de fabricação na data da compra. Disse a autora que logo após a aquisição o bem passou a apresentar problemas mecânicos, tais como vazamento de óleo e o motor batendo. Sustentou que o réu procedeu ao conserto do bem, mas que meses após o motor teve de ser trocado. Postulou, assim, a condenação da parte ré à restituição do valor pago para conserto do veículo. A sentença foi de improcedência do pedido autoral.Com efeito, tratando-se de veículo usado, deveria ter a autora se certificado das exatas condições do bem, inclusive com vistoria minuciosa, antes da compra. O adquirente de veículo usado deve contar com a possibilidade/necessidade de eventuais manutenções, decorrentes do uso e normal desgaste. A autora, ao eleger o Juizado Especial para propositura da ação, conta com possibilidade limitada de prova. Assim, como não há possibilidade de perícia técnica, a esta cabia trazer ao feito provas seguras acerca do vício oculto alegadamente havido no bem, ônus que, contudo, não se desincumbiu. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009617747 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

A impossibilidade de realização de perícia decorreu do próprio comportamento do apelante, que optou por realizar o conserto antes de qualquer inspeção técnica. Assim, o ônus probatório incumbia a ele, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência tem entendido que a simples frustração com a aquisição de um bem que apresente defeitos não configura, por si só, dano moral indenizável. Para tanto, seria necessário demonstrar uma ofensa grave aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.

Os danos materiais, por sua vez, igualmente não restaram comprovados, pois não há demonstração segura de que o conserto realizado decorreu de defeito oculto preexistente e não do desgaste natural do veículo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majora a verba honorário para 15% sobre o valor atualizado da causa, à vista do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025